Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702317-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA (agravante/exequente) em face da decisão de ID 18354827, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e intimou a parte agravada para contraminutar. Em suas razões (ID 18573108), a agravante/executada alega omissão, pois o STJ determinou que a instância de origem examinasse a exceção de pré-executividade. Afirma que cabe ao Juízo de 1° grau a análise, sob pena de supressão de instância. Requer a remessa dos autos a instância de origem a fim de que seja examinada a exceção de pré-executividade Sem resposta aos embargos de declaração (ID 18979517). É o relatório. Conheço dos Embargos de Declaração, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos. A decisão embargada restou assim redigida: Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (executada) contra a decisão (ID 1248531, fls. 47/48), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença de no 0010426-43.2016.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante/executada, por ser o meio incorreto, e por ela não ter aplicado em seus cálculos o disposto no título executivo. Além disso, converteu a indisponibilidade em penhora. Em suas razões (ID 1248224, fls. 1/13), a agravante/executada afirma que o cumprimento da sentença não poderia ter sido aceito pelo Juízo recorrido, pois não tem amparo na sentença que homologou o acordo realizado entre as partes, já que ele não previa, no pagamento da pensão, um percentual do soldo de um coronel de 41, 5947%. Alega que é possível discutir a questão por via da exceção de pré-executividade, uma vez que o título executado não é certo e nem exigível, pois foram lançados valores sem lastro na sentença. Defende que em nenhum momento foi debatida a medida provisória 2.131/2000 ou qualquer legislação sobre os proventos dos militares e que a agravada/exequente justificou o pagamento equivocado da pensão em um acordo jamais feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e que seja admitida e julgada procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo o cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 1248227, fls. 1/2). Na decisão de ID 1275739 neguei provimento ao agravo de instrumento, de forma monocrática, por entender ser incabível a análise dos argumentos pela via eleita, estando as questões decididas em recurso repetitivo. A agravante/executada interpôs Agravo Interno no Agravo de Instrumento que teve seu provimento negado (ID 3779925). Em seguida, a agravante/executada opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados e aplicada a multa do art. 1.026, §2°, do CPC (ID 4113714). A agravante/executada interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal (ID 6871324). Irresignada, a agravante/executada apresentou Agravo em Recurso Especial, que foi conhecido pelo STJ. Referida Corte deu provimento ao Recurso Especial para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC/2015 e determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que seja examinada a exceção de pré-executividade manejada pela agravante/executada. É o relatório. Tendo em vista a determinação do STJ de que seja analisada a exceção de pré-executividade, conheço do recurso e, dando regular prosseguimento ao feito, passo à análise do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em uma análise sumária, verifica-se que o processo de origem estava próximo a sua extinção, tendo em vista todo o lapso temporal já transcorrido. No entanto, com a notícia de determinação de novo julgamento deste recurso, o Juízo de origem determinou que se aguardasse a decisão quanto à exceção de pré-executividade, requerendo nova conclusão apenas quando este agravo foi julgado em definitivo. Dessa forma, verifica-se que não há necessidade de suspensão dos autos de origem, uma vez que estes já foram suspensos de ofício, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, INDEFIRO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA. Comunique-se o Juízo recorrido. Aos agravados/exequentes para, querendo, apresentar resposta. Intimem-se. Conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, obscuridade, omissão ou erro material. No caso em questão, a embargante/exequente afirma que há omissão na decisão, pois o STJ determinou que a instância de origem examinasse a exceção de pré-executividade. Na origem, a 7a Vara Cível de Brasília rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante/executada, por ser o meio incorreto, e por ela não ter aplicado em seus cálculos o disposto no título executivo (ID 1248531, p. 47/48). Em seguida, houve a interposição do presente agravo de instrumento, que teve seu provimento negado monocraticamente, por entender ser incabível a análise dos argumentos pela via eleita. A parte agravante interpôs Recurso Especial, tendo o STJ assim decidido: Em face do exposto, conheço do agravo e, com base na Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC/2015 e determinar o retorno dos autos ao TJDFT, a fim de que as instâncias de origem examinem a exceção de pré-executividade manejada pela ora agravante, como entenderem de direito (ID 16448480, p. 10/19) De fato, houve determinação do STJ de que os autos retornassem as instâncias de origem para que fosse feita a análise da exceção de pré-executividade. O Juízo da 1a instância, ao rejeitar a exceção de pré-executividade por ser o meio incorreto não adentrou na análise de mérito da exceção, devendo ser feita tal análise, por determinação do STJ. Ressalte-se que a análise meritória por este Tribunal, neste momento, implicaria supressão de instância. Assim, caberá ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília cumprir a determinação do STJ, de modo que eventual irresignação das partes ensejará a interposição de novo recurso. Dessa forma, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos para, em estrito cumprimento à decisão do STJ, determinar o retorno dos autos à instância de origem (Juízo agravado) a fim de que seja examinada a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020 17:45:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator